Tribunal: TJMT
Processo: 1036650-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036650-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação em que o autor pleiteia a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, relativos à prestação de serviços advocatícios contratados verbalmente para promover
Ação
. O autor sustenta que o contrato previa pagamento ao final da demanda ou quando da substituição por outro advogado, e que, apesar de ter cumprido os serviços contratados até a rescisão unilateral pela apelada, não foi adequadamente remunerado. O Juízo de 1o grau condenou a ré ao pagamento de R$ 2.500,00, valor que o autor considera insuficiente e busca majorar para montante equivalente entre 10% e 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
quest
ão
em discussão
consiste na avaliação da
pertinência da majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau
, considerando a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, bem como no art. 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, ponderando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e a responsabilidade assumida pelo advogado.

No caso concreto, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente frustrou a expectativa legítima do advogado quanto à remuneração integral pela conclusão da demanda, configurando situação excepcional que justifica o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de arbitramento de honorários em casos de rescisão contratual antes da conclusão da demanda, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 19-4-2011).

O valor inicialmente fixado em R$ 2.500,00 mostra-se inadequado diante do trabalho desenvolvido, que incluiu a elaboração de petições, realização de diligências e acompanhamento processual durante o período de 2007 a 2019.

A fixação dos honorários em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a extensão dos serviços prestados e as peculiaridades do caso, sem configurar enriquecimento ilícito do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O advogado destituído unilateralmente antes do término da demanda tem direito à remuneração proporcional aos serviços prestados, a ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observando a dedicação, a complexidade da causa e o tempo despendido.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve evitar o enriquecimento sem causa, garantindo remuneração justa ao profissional pelo trabalho desenvolvido até a rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$2.500,00
,
além das custas processuais e
verba honorária
fixada em 20% do valor da condenação.

O apelante alega que
“trabalhou como advogado para a Apelada de
25
/0
7
/2007 a 8/07/2019 no processo da ação de execução p
o
r
quantia certa contra devedor solvente

- autos n.
000
5522
-3
9
.2007.8.11.001
5
, que tramita na
4
a Vara Cível de
Sinop MT
”.

Aduz que
não recebeu nenhuma remuneração pelo trabalho por ele prestado.

Diz que
“
O valor da causa do feito no 0005522-39.2017.8.11.0015 em 25 de junho de 2007, data da distribuição do processo, restou fixado em R$18.952,00
”
,
que, atualizado, totaliza a quantia de R$153.726,13
.

Busca a majoração dos honorários advocatícios

entre 10% e 20% do valor da causa
.

Intimada, a apelada não apresentou
c
ontrarrazões (Id
257213194
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a Ação alegando que firmou contrato de prestação de serviço de advocacia com a apelada de forma verbal para propor Execução p
o
r
Quantia C
erta (n.
0005522-39.2007.8.11.0015
)
,
em trâmite na
4
a Vara Cível da Comarca de
Sinop/MT
.

Afirma que em 8-7-2019 foi notificado da revogação contratual e, apesar de convencionado com a apelada que o pagamento seria realizado no final da demanda ou quando da substituição por outro advogado, até o presente momento não recebeu pelo trabalho realizado.

Busca a majoração dos honorários arbitrados em 1o grau para o montante entre 10% e 20% do valor da causa do processo n
. 0005522-39.2007.8.11.0015, acima mencionado
.

A demanda
foi
julgad
a
procedente para condenar a ré ao pagamento ao pagamento de R$2.500,00
, nos seguintes termos:

“
No caso, a prova coligida demonstra que o autor cumpriu com o pactuado, ao propor e impulsionar a execução por quantia certa em desfavor de
Anildo

Tirloni
para atender os interesses do seu cliente.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela Requerida, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários
advocatícios
em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários
advocatícios
, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.”
(Id 257213186 - pág. 5).

N
a hipótese apresentada
, a controvérsia se limita sobre
a pertinência

da majoração do valor arbitrado
a título
de honorários advocatícios, visto que o contrato firmado entre as partes é
incontroverso.

A verba da qual o autor busca o arbitramento é referente à Execução para Entrega de Coisa
C
erta n.
0005522-39.2007.8.11.0015
, movida em desfavor de
Anildo

Tirloni
e
m razão d
o
C
ontrato de Confissão de Dívida,
na quantidade de
800 sacas

de soja
pelo preç
o
de R$23,00, cotado em 31-3-2007
.

Conforme os documentos juntados na lide, o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento da
referida lide
, ou seja, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

E o serviço “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O STJ já consignou também a possibilidade de arbitramento por equidade, com amparo no art
igo
85, §8o, do CPC, quando o montante for ínfimo ou excessivo.

Ademais, apesar de o §2o desse mencionado dispositivo ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação narrada nestes autos é excepcional, uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo artigo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o apelante atu
ou
na lide de
2007 a
2019; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias da lide.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para majorar os honorários advocatícios para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025